Tribunal: TJMT
Processo: 0011503-84.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011503-84.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 027.969.901-84 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDINEI QUEIROZ DE MORAES (APELADO), ANDRE TEODORICO GOMES (APELADO), BRUNO PEREIRA REIS - CPF: 044.221.891-58 (APELADO), MARIVONE QUEIROZ MORAES (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS
-
DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA PELO PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS UTILIZAÇÃO DE TERMINAL TELEFONICO PARA AQUISIÇÃO DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL E/OU VENDA - ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS APELADOS PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NÃO COMPROVADA -

ABSOLVIÇÕES MANTIDAS - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - JULGADOS DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0011503-84.2015.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S): PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS

VALDINEI QUEIROZ DE MORAES

MARIVONE QUEIROZ MORAES

BRUNO PEREIRA REIS

ANDRE TEODORICO GOMES

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (PJe NU 0011503-84.2015.8.11.0042), que absolveu PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, VALDINEI QUEIROZ DE MORAES, MARIVONE QUEIROZ MORAES, BRUNO PEREIRA REIS e ANDRE TEODORICO GOMES de associação para o tráfico - art. 35 da Lei nº 11.343/2006 - (ID 182928831).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta estar demonstrado
“
o envolvimento dos Apelados na prática do crime de associação para o tráfico de drogas
”
.

Requer o provimento para que PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, VALDINEI QUEIROZ DE MORAES, MARIVONE QUEIROZ MORAES, BRUNO PEREIRA REIS e ANDRE TEODORICO GOMES sejam condenados por associação para o tráfico de drogas (ID 182928839).

PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, VALDINEI QUEIROZ DE MORAES, MARIVONE QUEIROZ MORAES, BRUNO PEREIRA REIS e ANDRE TEODORICO GOMES pugnam pelo desprovimento do recurso (ID 182928841).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Associação para o tráfico - Irresignação Ministerial: Da pretendida condenação pelo crime de associação para o tráfico, sob o argumento de que restou comprovado o vínculo associativo entre os apelantes para o comércio malsão - Admissibilidade - Conjunto probatório amealhado no bojo dos autos é robusto e maciço a comprovar que havia entre os acusados um vínculo associativo com a finalidade de comercialização e distribuição de substância, com evidente ânimo de estabilidade e permanência, restando, portanto, comprovada a societas sceleris - Pelo provimento do apelo interposto pelo Ministério Público, para o fim de condenar os acusados Paulo Sérgio Rodrigues dos Santos, Valdinei Queiroz de Moraes, Marivone Queiroz de Moraes, André Teodorico Gomes e Bruno Pereira Reis, pelo crime de associação para o tráfico, descrito no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, reformando-se a decisão vituperada.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 188981178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] entre os dias 29/11/2013 e 14/12/2013, os denunciados Paulo Sérgio Rodrigues dos Santos, Valdinei Queiroz de Moraes, Marivone Queiroz de Moraes, Luciano Pereira de Melo, André Teodorico Gomes, Bruno Pereira Reis e Carlos Henrique Leite Pereira associaram-se com o fim de praticarem reiteradamente o tráfico de drogas nas dependências do estabelecimento prisional Centro de Ressocialização de Cuiabá, localizado no bairro Carumbé. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a Vossa Excelência PAULO SÉRGIO RODRIGUES DOS SANTOS, VALDINEI QUEIROZ DE MORAES e ANDRÉ TEODORICO COMES como incursos nos arts. 35, capar, e 40, inciso III, da Lei n" 11.343/06; BRUNO PEREIRA REIS; como incurso nos arts. 35, rapai, e 40, incisos III e VI, da Lei 11.343/06. e MAR1VONE QUEIROZ MORAES, como incursa no art. 35, capta', da Lei 11.343/06 [...].
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça - ID 182928744)

O Juízo singular absolveu os apelados mediante sentença oral, com a seguinte parte dispositiva:

“[...] Posto isso, julga-se
IMPROCEDENTE
a pretensão contida na denúncia para o fim de
ABSOLVER
o(a)s acusado(a)s
PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS
,
VALDINEI QUEIROZ DE MORAES
,
MARIVONE QUEIROZ MORAES
,
BRUNO PEREIRA REIS
e
ANDRE TEODORICO GOMES
, qualificado(a)s nos autos, da imputação de infração ao
art. 35 da LD
nos termos do art. 386, inciso VII do CPP por insuficiência de provas a lastrear provimento condenatório. Alimente-se o BNMP. Restituam-se os eventuais objetos lícitos ainda apreendidos, exceção feita aos de
natureza ilícita
que deverão ser destruídos, o que não impedirá o arquivamento do feito. Ante a absolvição, deixa-se de condenar o acusado nas custas e despesas processuais. Com o trânsito em julgado, procedam as baixas nos arquivos criminais em nome das denunciadas quanto a este feito e, com as cautelas legais, arquivem-se os autos. Oficiem-se aos Institutos Estadual e Federal acerca do provimento absolutório. Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra. Nada mais [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 182928831)

Pois bem.

Na fase policial, não foram ouvidas testemunhas ou os apelados (ID 182928742).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Gerson Luiz Ferreira Correa Júnior, policial militar
(Relatório de Mídias - ID 182928789)
,
PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, apelado (Relatório de Mídias - ID 182928785)
,
VALDINEI QUEIROZ DE MORAES apelado (Relatório de Mídias - ID 182928786)
,
MARIVONE QUEIROZ MORAES
,
apelada (Relatório de Mídias - ID 182928787)
,
e BRUNO
PEREIRA REIS, apelado (Relatório de Mídias - ID 182928788).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
Gerson Luiz Ferreira Correa Júnior [policial militar] narrou, perante o Juízo singular, se recordar
“das interceptações”
;
“o objeto dessa interceptação foi apurar o homicídio que estaria sendo imputado ao senhor PAULO SERGIO”
; “
foram identificados diálogos que remetiam a autoria do homicídio, estava recluso no Carumbé”; “também remeteram a diálogos que demonstraram a mercancia de entorpecentes dentro daquela unidade prisional, inicialmente realizado por esse terminal que o PAULO SERGIO utilizada”; “foram captados os áudios do ́PAULO SERGIO, do VALDINEI QUERIOZ, da irmã dele que não estava reclusa, e outros reclusos, como senhor BRUNO PEREIRA e outros rapazes”; “os que estavam presos utilizavam de pessoas que estavam fora da unidade prisional para adquirir entorpecentes e realizar a mercancia

não só do lado externo, aqui fora, mas também como a senhora MARIVONE que levava entorpecentes para seu irmão dentro da unidade prisional”; “que eu me recordo é isso”; “todos no mesmo raio da unidade prisional, raio D da unidade prisional”; “
(Relatório de Mídias - ID 182928789);

- PAULO SÉRGIO RODRIGUES DOS SANTOS [apelado] permaneceu em silêncio, na fase judicial, afirmando apenas ter sido “
condenado pelo homicídio”
;
“desconhece as conversas”; “não tem conhecimento do que se trata os diálogos”
(Relatório de Mídias - ID 182928785)
;

- VALDINEI QUEIROZ DE MORAES [apelado] confirmou, em Juízo,
“que estava preso entre 29.11.2013 e 14.12.2013”; “ficou recolhido até o ano de 2016”; “a MARIVONE é sua irmã”; “não tenho conhecimento disso aí, nunca tive”; “não teve conversa com PAULO”; “não tem conversa com PAULO não”; “conheço ele, nós tava preso junto lá”; “não tem trafico com minha irmã não”; “não teve esse fato não”; “não tem esse fato com minha irmã não”; “minha irmã nunca mexeu com nada de errado”
(Relatório de Mídias - ID 182928786)
;

- MARIVONE QUEIROZ DE MORAES [apelada] declarou, na audiência de instrução, que
“nunca conversou com seu irmão sobre drogas”; “nunca tive envolvimento com droga” “nunca fui nem abordada pela polícia”; “não sei disso não, nunca tive envolvimento do tráfico de drogas”; “eu fazia comida em casa, mas quem levava era minha mãe”; “minha mãe que ia sempre”

(Relatório de Mídias - ID 182928787)
;

- ANDRÉ TEODORICO GOMES [apelado] negou todas as conversas citadas na denúncia; confirmou que cumpria pena com Paulo e Valdinei e negou que utilizava o celular deles para negociar drogas.

- BRUNO PEREIRA REIS [apelado] relatou, na fase judicial, que
“Daiane era sua namorada”
;
“as conversas teve mas em nenhum momento era pra trafico de drogas não”
;
“era pra mim usar porque eu sou viciado”; “depende porque os caras que eu conversava antigamente ta tudo morto, morreu tudo”; “não senhor, guardava pra mim”; “quando eu sair fazer uso”; “eu tinha um dinheiro na rua, se eu deixasse com ela ia gastar”; “comprei droga”; “não senhor, nunca fui traficante, nunca vendi drogas”; “eu compro para meu uso”; “nunca fui traficante”
(Relatório de Mídias - ID 182928788).

Dito isso, vejamos.

O policial militar [Renan Alves Pereira
]
não esclareceu a
existência de vínculo estável e permanente entre os apelados
[PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, VALDINEI QUEIROZ DE MORAES, MARIVONE QUEIROZ MORAES, BRUNO PEREIRA REIS e ANDRE TEODORICO GOMES]
para comercialização difusa de substâncias entorpecentes, o ajuste prévio, hierarquia e/ou divisão de tarefas.

O depoimento do referido agente policial não se afigura suficiente para demonstrar aferição de rateio dos eventuais lucros entres os apelados e, principalmente, o período da suposta associação.

Registre-se que o Juízo da 12ª Vara Criminal de Cuiabá [em investigação relativa ao homicídio da vítima Lucas Felipe Ferreira de Jesus - PJe nº 21168-95.223.811.0042 - ID 182928744] autorizou a interceptação telefônica do terminal (65) 9330-7848, pertencente ao apelado PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, tendo sido extraídos diálogos entre os dias 29.11.2023 a 13.12.2013, dos quais infere-se que os apelados utilizaram o aparelho celular para aquisição de drogas para consumo pessoal e/ou para venda, mas sem demonstração da estrutura do grupo criminoso.

Observe-se que, como bem pontuou o juiz da causa,
“pelo escasso período de interceptação telefônica mencionado na exordial, período legal de 15 (quinze) dias, não é possível identificar esse animus estável, duradouro e permanente visando a prática de comportamento desviado
”
(
João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 182928831).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

Com efeito, a responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.4.2021)

Logo, impõe-se manter as absolvições dos apelados PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, VALDINEI QUEIROZ DE MORAES, MARIVONE QUEIROZ MORAES, BRUNO PEREIRA REIS e ANDRE TEODORICO GOMES da associação para o tráfico (Lei 11.343/2006, art. 35), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024